Tribunal: TJBA
Processo: 8010951-54.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010951-54.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DINORA SOUZA MELO e outros

Advogado(s)
:
VALERIA ARGOLO COUTO, VANUSA SANTOS CORREIA, DANIEL GERBER

APELADO: BANCO BMG SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIEL GERBER, VALERIA ARGOLO COUTO, VANUSA SANTOS CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que (i) julgou improcedentes os pedidos em face do Banco BMG S.A.; e (ii) julgou procedentes os pedidos em face da associação UNABRASIL para declarar inexistente a relação jurídica, determinar a repetição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora pleiteia a majoração dos danos morais e a nulidade do contrato bancário; a associação sustenta preliminares e, no mérito, a regularidade da contratação e a improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de inclusão do INSS no polo passivo e suspensão do processo em razão de acordo administrativo, bem como a validade da contratação associativa e dos descontos realizados; e (ii) saber se o contrato firmado com a instituição financeira é válido e se cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, que atua como mero agente operacional, sendo desnecessária sua inclusão e indevido o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

4. Inviabilidade de suspensão do processo com fundamento em acordo administrativo facultativo, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV).

5. Ausência de comprovação da contratação associativa, ônus que incumbia à ré, acarretando a ilicitude dos descontos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

6. Cabimento da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e ausência de engano justificável.

7. Configuração de dano moral in re ipsa em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Validade do contrato firmado com o Banco BMG S.A., comprovado por documentação idônea e pela demonstração de efetivo proveito econômico pela autora, afastando alegação de vício de consentimento.

9. Aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), diante da utilização do crédito pela autora sem impugnação por longo período.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de associação autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário. 2. O desconto indevido em verba alimentar gera dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação de indenização conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Comprovada a contratação bancária e o efetivo proveito econômico pelo consumidor, é válida a avença, afastando-se a alegação de nulidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 114, 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJBA, Apelação nº 8134907-15.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 12.08.2025; TJBA, Apelação nº 0561598-50.2018.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8010951-54.2024.8.05.0229, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antonio de Jesus/BA, tendo como
Apelante/Apelado DINORA SOUZA MELO e como Apelados/Apelante UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA